Tribunal: TJMT
Processo: 1015744-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015744-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ROSANA DOROTEIA BRAZ DA SILVA - CPF: 361.512.701-34 (AGRAVADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), DIVINO MARQUES BRAGA - CPF: 240.611.071-00 (ADVOGADO), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), ANA CAROLINA PEREIRA DE ASSIS - CPF: 046.941.741-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1015744-69.2022.8.11.0000
– Várzea Grande

Agravante:
BP Promotora de Vendas Ltda. e outro
.

Agravada:
Rosana Doroteia Braz Silva

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO MENSAL – TUTELA DEFERIDA –
ASTREINTES
– FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1015744-69.2022.8.11.0000
– Várzea Grande

Agravante:
BP Promotora de Vendas Ltda. e outro
.

Agravada:
Rosana Doroteia Braz Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por BP Promotora de Vendas Ltda. e Banco Bradesco S.A.

em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica que lhe move Rosana Doroteia Braz Silva, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar a suspensão do desconto realizado nos proventos da autora, mediante depósito correspondente ao valor do empréstimo questionado, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a 30 dias multa, no prazo de vinte e quatro horas.

Irresignados, recorrem os agravantes sustentando que o prazo para cumprimento da tutela é exíguo e que os valores fixados desatendem aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sustentam que não merece prevalecer sob pena de restar caracterizado o enriquecimento sem causa da autora, pugnando pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 141041196).

As informações foram prestadas pela d. juíza
a quo
, mantendo a decisão (id. 142509687).

A agravada, apesar de intimada, deixou de apresentar contrarrazões (id. 144647681).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1015744-69.2022.8.11.0000
– Várzea Grande

Agravante:
BP Promotora de Vendas Ltda. e outro
.

Agravada:
Rosana Doroteia Braz Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que
Rosana Doroteia Braz Silva
propôs
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano material e moral em face de
BP Promotora de Vendas Ltda. e Banco Bradesco S.A., aduzindo que
foi supreendida com um depósito realizado em sua conta bancáriano n
o valor de
R$3.871,97 (três mil, oitocentos setenta um reais e noventa sete centavos)
, realizado em 01.07.2021, mencionando que não firmou qualquer contrato, formulando pela concessão de tutela para suspensão dos descontos e abstenção de negativação.

Diante disso, a douta magistrada
a quo

deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão do desconto realizado nos proventos da autora, mediante depósito correspondente ao valor do empréstimo questionado, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a 30 dias multa, no prazo de vinte e quatro horas (id. 89870725).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes,
sustentando que o prazo para cumprimento da tutela é exíguo e que os valores fixados desatendem aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta que não merece prevalecer sob pena de restar caracterizado o enriquecimento sem causa da autora, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem. Denota-se que a insurgência recursal está adstrita à aplicação da multa cominada e seus demais aspectos, ao que passo a análise.

A princípio, saliento que nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar a parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1o, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“
2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.

(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011)

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade
.
” (TJMT, RAI n. 84938/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 27.08.2014 – negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6o DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa
.
” (TJMT, RAI n. 111637/2013, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2014 – negritei).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), deve ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma neste particular.

De igual sorte, apesar de apontar exíguo o prazo para o cumprimento da determinação, nota-se que a decisão que
deferiu a tutela foi proferida em 14.07.2022, tendo os agravantes recebido intimação em agosto, conforme se infere do Sistema PJE.

Contudo, vê-se que os agravantes não indicam prazo que entendam razoável para o cumprimento da ordem e, até o momento, não consta dos autos qualquer informação acerca do cumprimento da decisão judicial, demonstrando desinteresse.

Outrossim, o perigo se atrela à autora, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022